Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726706-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEITON PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela NOVACAP contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em fase de cumprimento de sentença proposta por CLEITON PEREIRA BRAGA, indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, postulado com base na ADPF-DF no 949. Ocorre que o julgamento da citada Ação de Controle Concentrado pelo colendo Supremo Tribunal Federal foi encerrado em 01/09/2023, com a seguinte conclusão: “O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023.” Diante desse cenário, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer a respeito da possível perda superveniente do objeto em relação ao presente recurso e ao Agravo Interno interposto e, consequentemente, da subsistência do seu interesse recursal. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator